Tribunal: TJDFT
Processo: 0711761-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711761-97.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: LUCICLEIA SOUZA SANTANA RECORRIDO: A. S. P. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. REJEITADAS. PRAZO PARA RECORRER. DISTRITO FEDERAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. CIÊNCIA NO SISTEMA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENSÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. INCAPAZ. REVERSÃO DA DECISÃO EM GRAU DE APELAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE. 1. O Distrito Federal possui prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem tem início a partir da intimação pessoal (CPC, art. 183). Nos casos em que a ciência no sistema ocorre em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte (Lei no 11.419/2006, art. 4o, §§ 1o e 2o). Preliminares rejeitadas. 2. É possível o cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, que será realizado da mesma forma que se daria o cumprimento definitivo (CPC, art. 520). 3. A vedação de execução provisória contra a Fazenda Pública restringe-se às hipóteses do art. 2-B da Lei no 9.494/97. Precedentes. 4. A pensão concedida a incapaz em sentença provisória possui natureza alimentar e tem por objetivo suprir as necessidades do menor. 5. O recebimento de verba alimentar, como todas as modalidades de alimentos, é irrepetível, sendo incabível o pedido de reversão dos valores pagos indevidamente durante a prestação provisória. Precedentes. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 520, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ter direito à reparação pelos danos sofridos, tal como previsto no aludido dispositivo, com a devolução dos valores de pensionamento pagos indevidamente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 520, inciso I, do CPC, pois a turma julgadora ao inadmitir a devolução dos alimentos com fundamento no princípio da irrepetibilidade e por ter o recorrido recebido de boa-fé, o fez em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR SOLTEIRA NÃO OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO. UNIÃO ESTÁVEL. CONDIÇÃO DE SOLTEIRA. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. DESCARACTERIZAÇÃO. IRREPETIBILIDADE DAS VERBAS ALIMENTARES RECEBIDAS DE BOA-FÉ. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ 1. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão que, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. Não se conhece de Recurso Especial cuja fundamentação seja deficiente. Aplica-se, por analogia, a Súmula 284/STF. 3. Na hipótese dos autos, a jurisprudência pacífica do STJ é no sentido da impossibilidade de devolução, em razão do caráter alimentar aliado à percepção de boa-fé, dos valores percebidos por beneficiário da Previdência Social, por erro da Administração, aplicando ao caso o princípio da irrepetibilidade dos alimentos. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1721750/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 23/05/2018). Vide, ainda, o EDcl no AREsp 1812032, Rel.Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 2/6/2021. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003